Tribunal: TJDFT
Processo: 0742144-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. FORO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO CASAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de competência entre o Juízo da 3a Vara de Família de Brasília e o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens.
2. A ação foi ajuizada em Samambaia, local indicado como último domicílio comum do casal.
3. O Juízo de Samambaia declinou da competência, afirmando inexistir domicílio atual das partes na circunscrição.
4.O Juízo do Guará também declinou, indicando que o endereço profissional do requerido fica no SCIA, região vinculada à Circunscrição de Brasília.
5. O Juízo da 3a Vara de Família de Brasília suscitou o conflito, sustentando que a competência é relativa e que, por força do art. 53, I, “b”, do CPC, o foro competente é o do último domicílio do casal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6.A questão em discussão consiste em saber se a competência, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável sem filhos menores, deve ser fixada no foro do último domicílio do casal e se é possível ao juízo declinar de ofício competência territorial relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A competência territorial, em ações de família sem filhos menores, é definida pelo art. 53, I, “b”, do CPC, sendo competente o foro do último domicílio comum do casal.
8. A competência territorial é relativa, o que impede a declinação de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.
9. O último domicílio do casal foi demonstrado em Samambaia, conforme contrato juntado aos autos.
10. A demanda foi originalmente distribuída em Samambaia, atraindo a regra da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Conflito negativo de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia para processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
Tese de julgamento: “1. A competência para ação de reconhecimento e dissolução de união estável sem filhos menores é a do foro do último domicílio do casal (art. 53, I, ‘b’, do CPC). 2. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, observada a Súmula 33 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 53, I, “b”; Súmula 33/STJ.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2061467, 0738345-51.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2025, publicado no DJe: 18/11/2025; Acórdão 2058492, 0738709-23.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.